Tribunal: TJDFT
Processo: 0734877-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NOTAS FISCAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA N. 481 DO STJ. EXIGÊNCIA. ATENDIMENTO. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto pela Autora (pessoa jurídica) impugnando a decisão de indeferimento da gratuidade justiça.
II. Questões em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a Agravante (pessoa jurídica) reúne os requisitos autorizadores da gratuidade de justiça, conforme exigência prevista na súmula n. 481 do STJ.
III. Razões de decidir.
3.1. A previsão constitucional (art. 5o, inciso LXXIV) de que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, revela presunção relativa da declaração de pobreza, incumbindo ao requerente o ônus probatório.
3.2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de situação de impossibilidade financeira da parte requerente.
3.3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada na súmula n. 481 estabelece que: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
3.4. Não há presunção de hipossuficiência, mas a efetiva verificação da incapacidade financeira, comprovada por meio de balancetes, declaração de renda junto à Receita Federal, demonstração de bens penhorados em processo de execução, ou de que está sujeita a processo de recuperação judicial ou extrajudicial (no caso de sociedades empresárias), bem como quaisquer outros documentos capazes de corroborar tal alegação.
3.5. Os elementos dos autos demonstram a situação financeira arruinada da Recorrente, logo, negar a gratuidade de justiça á Autora, no momento, é inviabilizar o acesso à justiça.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada.
Tese de julgamento: “Em se tratando de pedido de gratuidade de justiça por pessoa jurídica, exige-se a demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme o estabelecido na súmula n. 481 do STJ.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; e CPC, arts. 99, §§ 2o e 3, 100 e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 481; e TJDFT, AGI 0740618-37, Rel. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 05.12.2024.